Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705684-10.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA EMBARGADO: SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuidam-se de embargos de declaração em face da decisão que não conheceu o recurso inominado em razão da intempestividade e da deserção. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. O prazo recursal se inicia a partir de quando o recorrente tem ciência inequívoca do provimento impugnado que, no caso, ocorreu em 23/04/2021 com a publicação no DJ-e, e que deve prevalecer em face daquela aposta posteriormente por meio eletrônico. Nesse sentido: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO QUE SE SOBREPÕE A QUALQUER OUTRA ESPÉCIE DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 619 E 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em sendo publicada a decisão no Diário de Justiça Eletrônico, essa, para todos os efeitos legais previstos - no caso, a contagem do prazo recursal sobrepõe-se a qualquer outra espécie de publicação oficial, inclusive a intimação eletrônica prevista na Lei n. 11.419/2006 (AgRg no AREsp 1666154/AP. Rei. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/9/2020, DJe 17/9/2020)" (AgRg no HC 611.694/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSEXA, QUINTA TURMA, DJe de 26/10/20). 2. "O indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo parágrafo 1o do art. 400 do Código de Processo Penal" (HC n. 180.249/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, DJe de 4/12/2012) 3. A tese defensiva de violação aos artigos 619 e 620 do CPP é deficiente, na medida em que não foram esclarecidos os pontos que deixaram de ser solucionados pelo Tribunal de origem, o que acarreta a incidência da Súmula n. 284/STF. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1747443/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 03/12/2020) Outros acórdãos no mesmo sentido: (AgRg no AREsp 1214251/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018), (AgRg no AREsp 1482488/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020), (AgRg no AREsp 1541311/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 28/11/2019). Esses entendimentos estão em perfeita sintonia com o que está disposto no Provimento 12 da Corregedoria, de 17/08/2017 que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais de Primeira Instância, alterado pelo Provimento 20 da Corregedoria de 16/10/2017. A parte tinha até o dia 07/05/2021 para interpor o recurso, mas só o apresentou em 13/05/2021 (ID 25978387 - 25978388), pelo que é inequivocamente intempestivo. Com relação à deserção, também não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. O recorrente não comprovou o recolhimento das custas do processo, nos termos do art. 42, § 1o c/c art. 54 parágrafo único da Lei 9.099/1995 e art. 74 § 3o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Apenas recolheu o preparo. A responsabilidade de emissão das guias para o recolhimento das despesas do processo é do advogado, devendo observar as normas de regência. Assim, o recurso também é deserto. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração. (e) Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito